Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-05.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que conheceu em parte e deu provimento parcial ao recurso de apelação da autora a fim de condená-lo a devolver o prêmio do seguro de proteção financeira - Tese do réu de que a autora teve a faculdade de escolher a seguradora e não foi coagido à chamada "venda casada" - Vício não caracterizado e

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que conheceu em parte e deu provimento parcial ao recurso de apelação da autora a fim de condená-lo a devolver o prêmio do seguro de proteção financeira - Tese do réu de que a autora teve a faculdade de escolher a seguradora e não foi coagido à chamada "venda casada" - Vício não caracterizado e réu que se vale de sofisma - Faculdade à autora de contratar, ou não, o seguro de proteção financeira, e não a de escolher a seguradora que apetecesse - Seguradora do conglomerado financeiro do réu - Orientação do Col. STJ sobre a prática - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009520-05.2016.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargada ANGÉLICA CRISTINA
RODRIGUES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009520-05.2016.8.26.0196/50000 -
2
VOTO No: 35.960
EDEC.No: 1009520-05.2016.8.26.0196/50000
COMARCA: Franca
EBTE. : Banco Santander (Brasil) S/A.
EBDO. : Angélica Cristina Rodrigues Gonçalves
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o
fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que
conheceu em parte e deu provimento parcial ao recurso de
apelação da autora a fim de condená-lo a devolver o prêmio
do seguro de proteção financeira - Tese do réu de que a
autora teve a faculdade de escolher a seguradora e não foi
coagido à chamada “venda casada” - Vício não
caracterizado e réu que se vale de sofisma - Faculdade à
autora de contratar, ou não, o seguro de proteção financeira,
e não a de escolher a seguradora que apetecesse -
Seguradora do conglomerado financeiro do réu - Orientação
do Col. STJ sobre a prática - Embargos de declaração
rejeitados.
Inconformado
com
o
voto
condutor
do
acórdão que conheceu em parte e deu provimento parcial ao
recurso de apelação da autora, o réu opõe embargos de
declaração sob o fundamento de omissão, uma vez que voto
não observou que, no caso concreto, a autora teve a
faculdade de escolher a seguradora ao aderir ao seguro de
proteção financeira cujo prêmio foi de R$ 672,24, mas
optou pela seguradora do seu grupo financeiro. Por isso,
clama que a omissão seja sanada com efeito modificativo.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à autora, escoando-se o
prazo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009520-05.2016.8.26.0196/50000 -
3
Não há omissão no voto condutor, e sim o
exercício de um sofisma pelo réu ao opor os embargos de
declaração.
Deveras, o voto condutor reportou-se ao
que julgou o Col. STJ no REsp 1.639.320/SP, segundo o
qual o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com seguradora indicada pela instituição bancária
com
quem
contratou
o
financiamento,
prática
que
caracteriza a chamada “venda casada”.
Isso ocorreu no caso concreto, uma vez que
a autora contratou o seguro de proteção financeira com
Santander Seguros S/A., do mesmo conglomerado do réu,
cujo nome está impresso no campo próprio do “orçamento"
da operação de créditos “sub judice” .
A opção que a autora teve, ou a faculdade,
foi a de contratar ou não o seguro de proteção
financeira, e não, o que é diferente, de escolher a
seguradora que a apetecesse, e daí o sofisma do réu.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração .

CERQUEIRA LEITE
Relator